Tribunal: TJBA
Processo: 8109257-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109257-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIPO OLIVEIRA ALVES FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO COM EFEITOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ART. 43, §2º, DO CDC. RESOLUÇÕES BACEN Nº 4.571/2017 E Nº 5.037/2022. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORIGINADORA. INSCRIÇÃO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO NEGATIVO. DANO MORAL "IN RE IPSA". INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. CARÁTER COMPENSATÓRIO, PUNITIVO E PEDAGÓGICO. APELO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação interposta por EDIPO OLIVEIRA ALVES FIGUEIREDO contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de inexistência de ilicitude na comunicação da dívida ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).

II. QUESTÃO PRELIMINAR

2 – Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.
III. QUESTÃO DE MÉRITO

3 – A questão em discussão consiste em verificar: a) a licitude da inclusão do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia comunicação; b) a responsabilidade da instituição financeira pela notificação do consumidor; c) a existência de dano moral indenizável.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4 – O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, embora possua finalidade de supervisão bancária, ostenta natureza assemelhada aos cadastros restritivos de crédito quanto às suas consequências práticas, na medida em que suas informações influenciam diretamente a análise de risco e a concessão de crédito pelas instituições financeiras.
5 – O art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como as Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022, impõem às instituições financeiras originadoras das operações o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR, ônus do qual o banco recorrido não se desincumbiu.
6 – A ausência de comprovação da notificação prévia torna irregular a inscrição realizada, impondo-se a exclusão do apontamento desabonador do SCR/SISBACEN.

7 – A inscrição indevida em sistema com potencial restritivo atinge a honra objetiva do consumidor, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
). Precedentes dessa Corte de Justiça.

8 – Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, mostra-se adequado o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V. DISPOSITIVO

19 – Apelação conhecida e provida para reformar integralmente a sentença, a fim de determinar a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, além da condenação da parte ré nos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8109257-29.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante EDIPO OLIVEIRA ALVES FIGUEIREDO e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, reformando a sentença, nos termos do voto do Relator.